Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-78.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. BLOQUEIO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará (ID 59958538 ) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulado com Danos Morais c/c Pedido de Tutela Cautelar de Urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido: a) à retirada dos juros e demais encargos da mora em relação à fatura não emitida a tempo no mês de setembro de 2023; cobrança desse mês, pelo requerido, em parcela única, mas sem os encargos da mora; b) ao pagamento de reparação moral no valor de R$ 6.000,00 com correção monetária pelo INPC e com juros legais de mora de 1% ao mês ambos a contar da prolação da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59958541). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a parte autora narrou em sua Petição Inicial que teria havido o cancelamento de seu cartão de crédito indevidamente, mas não faz prova de tais alegações. Ressalta que, uma vez cancelado o cartão, seria necessária a emissão de um novo plástico, com numeração diversa, pois não é possível a reativação por questões de segurança. Todavia, ainda segundo o recorrente, o cartão de crédito da parte autora permanece com a mesma numeração, o que demonstra que nunca houve o cancelamento alegado pela parte autora. Defende que não restou comprovado qualquer falha na prestação de serviço por parte da Instituição Financeira. Diz que o pedido de indenização por danos morais não procede, já que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, aptos a causar abalo de ordem moral. Afirma que, em atenção ao princípio da eventualidade, ainda que se considere a ocorrência de dano moral, este deve ser ponderado, considerando todas as variáveis expostas, afastando-se, portanto, a pretensão autoral, eis que desproporcional. Ao final, requer que seja recebido e regularmente processado o presente recurso para, sendo-lhe dado provimento, seja a sentença reformada, para ser a presente demanda julgada improcedente.

4. Em contrarrazões, a recorrida narra que, em 25 de agosto de 2023, ao tentar comprar remédios para dor de cabeça e alimentos, não conseguiu efetuar as compras. Sabendo que ainda possuía crédito disponível no seu cartão, prossegue a recorrida, entrou no app do banco BMG em seu celular e percebeu que a aba cartão não se fazia mais presente no app, como se não possuísse mais o cartão de crédito. Afirma que, ao entrar em contato telefônico com o banco BMG, descobriu que seu cartão e todo o serviço de crédito haviam sido cancelados, por motivo de falecimento da beneficiária, ou seja, o banco informou que autora havia morrido e que o cartão estava cancelado desde o dia 25/08/2023. Aduz que o banco não prestou esclarecimentos de como esse incorreto falecimento foi comprovado para que o serviço tivesse sido interrompido, sem indicar quem cedeu a informação ou se haviam provas disso, já que a própria autora estava ao telefone, confirmando dados e a prova de vida. Alega que foi orientada a encaminhar uma mensagem eletrônica para o e-mail do banco, anexando documento de identidade e um vídeo para provar que estava viva, bem como um texto em que solicitaria o restabelecimento do cartão de crédito. Ainda segunda a recorrida, após receber mensagem do recorrente no sentido de que o cancelamento inserido no seu cartão era definitivo, compareceu à agência, onde não foi possível solicitar novo crédito, pois constava bloqueio em nome da titular por motivo de falecimento. Expõe que a situação não foi solucionada e, ainda, a resposta dada à segunda solicitação mencionada acima, afirmou que a autora deveria procurar um cartório para verificar a situação de falecimento e enviar os “comprovantes” para o banco para prosseguir o atendimento. Diz que somente em 27/09/2023, o banco efetuou o restabelecimento do serviço, no entanto, desconsiderando todo o transtorno causado e cobrando da autora juros, multas, descontos obrigatórios na folha de pagamento da autora e imposição unilateral de financiamento da dívida existente. Conclui que o cartão foi, de fato, cancelado e que a documentação já trazida na inicial demonstra que o cartão foi cancelado. Ao final, requer a) que seja mantida a sentença e b) que seja concedido a gratuidade da justiça, nos termos da Lei 1.060/50 e art. 98 do CPC, haja vista que a recorrida não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
5. Pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em suas contrarrazões. Pela regra insculpida no art. 55, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
7. As instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de falha ou não na prestação de serviços por parte da instituição financeira, diante do alegado bloqueio do cartão de crédito em desfavor da consumidora, unilateralmente e sem aviso prévio.
9. Segundo a jurisprudência do STJ, “(...) 1.- É válida a cláusula contratual que permite o bloqueio temporário do cartão de crédito após a verificação de descumprimento contratual pelo consumidor, pois não o coloca em situação de sujeição ao puro arbítrio da administradora (art. 122 do CC), porquanto o bloqueio decorre do fato de o consumidor não cumprir com suas obrigações contratuais, sendo que, 'nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro' (art. 476 do CC/2002)". (grifei) (REsp No 770.053/MA).
10. Desse modo, ainda que houvesse descumprimento contratual por parte da consumidora, o que não houve no caso concreto, caberia ao banco-réu/recorrido, comprovar que comunicou a consumidora acerca do bloqueio do seu cartão, o que também não ocorreu na espécie.
11. Portanto, diante da comprovação do cancelamento unilateral do cartão de crédito por motivo de óbito da autora, nos termos dos emails a ela enviados pelo recorrente (IDs 59958296 a 59958298), resta caracterizada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, pois cancelou o cartão sem motivo idôneo e, ainda, não comprovou que comunicou a consumidora acerca das restrições referidas e nem do bloqueio do seu cartão. Assim, cumpre reconhecer que a falha nos serviços da requerida contribuiu diretamente para os danos sofridos pela parte autora, reforçando sua responsabilidade pelos prejuízos causados. Diante disso, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.
12. Em relação ao montante da indenização por dano moral, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à compensação, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância fixada na sentença - R$ 6.000,00 (seios mil reais) - deve ser minorado, tendo em vista o entendimento da presente Turma Recursal em casos semelhantes para se reparar o dano moral; diante do princípio da razoabilidade e suficiência, bem como não caracteriza enriquecimento sem causa da recorrida nem do recorrente, fixa-se indenização no valor de R$ 4000,00 (quatro mil reais) diante do período correspondente a pouco mais de uma mensalidade do cartão em que o mesmo restara inviabilizado pelo banco seu uso pela consumidora.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reduzir o valor da indenização por dano moral. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do art. 55 Lei 9099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.